Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736254-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) pugna para que seja reformada a decisão de piso, para que seja deferida a tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Procon/DF que se abstenha de adotar quaisquer medidas em face da Recorrente, inclusive sua inclusão da dívida ativa, em razão dos supostos débitos discutidos na presente demanda. Não verifico, prima facie, que a multa tenha sido desproporcional a merecer imediata redução nesta via recursal. Convém aguardar o tramite do processo, com o pronunciamento final o Meritíssimo Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de novembro de 2021